Tribunal: CARF
Processo: 10380.004183/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.004183/2009-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.766 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Embargante
PRESIDENTE DA 2a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO DE JULGAMENTO
Interessado
HOSPITAL ANTONIO PRUDENTE E OUTROS
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
EMBARGOS INONIMADOS. ACOLHIMENTO COM APLICAÇÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES.
E cabível a oposição de embargos contra Acórdão que contiver inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculo existentes
na decisão, que serão recebidos como embargos inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 117 do Regimento
Interno do CARF.
Configura-se inexatidão material devida a lapso manifesto nos casos em que
não se observou a data da ciência do acórdão recorrido, constante dos autos,
devendo o erro ser sanado e proferido novo acórdão, com aplicação de efeitos
infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inonimados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para corrigir o erro material por lapso
manifesto, prolatando novo acórdão cujo resultado é pelo não conhecimento dos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.004183/2009-13
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.766 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

Trata-se de embargos inonimados interpostos pela Presidente desta 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Sessão de Julgamento do CARF, contra o Acórdão no 2002-
009.567, proferido em sessão de 1o/2/2023 por esta mesma Turma, cujo resultado foi:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer dos
recursos apresentados pelos devedores solidários; e por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso do contribuinte, para reconhecer a decadência do
lançamento até a competência 02/2004 (inclusive) e para que a multa seja recalculada,
considerando a retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da no Lei 8.212/91,
conferida pela Lei no 11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa
moratória. Os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros e Mário Hermes Soares
Campos votaram pelas conclusões e os conselheiros Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Martin da Silva Gesto votaram pelo provimento em maior extensão.
Na análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso concluiu-se pela
tempestividade do recurso apresentado pelo contribuinte e pela intempestividade dos recursos
apresentados pelos devedores solidários.
Entretanto, a ilustre Presidente desta Turma, quando da análise de admissibilidade
de Embargos de declaração apresentados pelas responsáveis solidárias constatou a existência de
inexatidão material devida a lapso manifesto na contagem do prazo para a interposição do
recurso voluntário do contribuinte (Hospital Antônio Prudente), uma vez que o voto condutor do
acórdão considerou que a “ciência da decisão recorrida ocorreu em 23/10/2013”, com
fundamento no documento de fl. 1303 (Termo de Abertura de Documento). Todavia, constatou
que não foi considerado o documento de fl. 1302 – Termo de Ciência por Decurso de Prazo, no
qual consta como data da ciência por decurso de prazo em 12/10/2013. Considerando que tal
informação não foi analisada pela turma julgadora, na condição de Presidente da 1a Turma
Ordinária, apresentou e admitiu Embargos Inominados, com fundamento no art. 66, do Anexo II,
do Regimento Interno do CARF, vigente à época, em face da ocorrência de inexatidão material
devida a lapso manifesto, sendo o processo a mim devolvido para a análise da tempestividade do
recurso do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Conforme relatado, os embargos restam acolhidos de forma que passo à sua
análise.
Compulsando aos autos, noto que de fato consta à fl. 1302 (Termo de Ciência por
Decurso de Prazo) do presente processo que o contribuinte (Hospital Antonio Prudente) foi
considerado ciente da decisão de primeira instância por decurso de prazo em 12/10/2013.
Entretanto, constou do Acórdão embargado que a ciência teria se dado em 23/10/2013, fato que
se configura em inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo ser providenciada a
correção mediante novo acórdão, nos termos do art. 117 do Livro II do Regimento interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Registro que não se trata de dupla intimação, uma vez que o documento de fl.
1280 não é documento que registra a ciência do contribuinte. Esta já havia acontecido em
12/10/2023 por decurso de prazo, conforme documento de fl. 1279, o que está de pleno acordo
com o disposto no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, ou seja:
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.766 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
...
§ 2° Considera-se feita a intimação:
...
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Posto isso, o contribuinte foi considerado cientificado do lançamento em
12/10/2013 (sábado), de forma que o prazo para apresentação o recurso iniciou-se em
14/10/2013 (segunda-feira) encerrando-se em 12/11/2013 (terça-feira), sendo o recurso
apresentado em 20/11/2013 intempestivo de forma que não poderia ser conhecido.
Dessa forma, há de se reparar o equívoco cometido no acórdão embargado, cujo
resultado passa a ser o seguinte:
“Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos.”
Atento para o fato de que a decadência antes reconhecida em relação às
competências 01/2004 e 02/2004, bem como a aplicação da retroatividade benigna à multa
aplicada deverão ser submetidas à autoridade competente pela execução do presente acórdão.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inonimados, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para corrigir o erro material por lapso manifesto, prolatando novo acórdão cujo
resultado é pelo não conhecimento dos recursos.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.766 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.004183/2009-13

Fl. 1527
DF CARF MF
Original